Tribunal: TJSP
Processo: 1019817-22.2021.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Cerceamento de defesa que não se identifica na espécie. Magistrada que expôs satisfatoriamente as razões do seu convencimento. Inocorrência de prescrição. Prazo extintivo quinquenal, de acordo com o art. 206, § 5o, I, do CC. Precedentes desta Corte. Documentos apresentados pela autora que bastam para o manejo da pretensão monitória e comprovam a

Ementa:
MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Cerceamento de defesa que não se identifica na espécie. Magistrada que expôs satisfatoriamente as razões do seu convencimento. Inocorrência de prescrição. Prazo extintivo quinquenal, de acordo com o art. 206, § 5o, I, do CC. Precedentes desta Corte. Documentos apresentados pela autora que bastam para o manejo da pretensão monitória e comprovam a prestação de serviços. O que interessa, na monitória, é a possibilidade de formação da convicção do julgador a respeito do crédito, e não a adequação formal da prova apresentada a um modelo pré-definido. Orientação do STJ. Contratos firmados que permitiram plena e imediata ciência acerca dos valores devidos e dos seus respectivos vencimentos, multa e juros de mora inclusive. Instrumento particular de confissão de dívida, embora não assinado pela corré/mãe, que não elide a primária obrigação assumida, que lhe é natural, corolário da parcela de poder familiar que exerce. Tese da ilegitimidade passiva, de todo modo, não abordada na peça de defesa. Impossibilidade de inovação nesta fase. Temática não debatida na origem. Litigância de má-fé não verificada. Sentença mantida. Recurso desprovido, na parte conhecida.